Tribunal: STF
Processo: RE 87178
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AJUIZADA E DISTRIBUÍDA A AÇÃO  NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCÍCIO, A DEMORA NA CITAÇÃO DO RÉU,  POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA E INIMPUTÁVEIS AO AUTOR, QUE SE MOSTROU PRECAVIDO E DILIGENTE, NÃO JUSTIFICA  O  ACOLHIMENTO  DA ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.